Tribunal: STJ
Processo: 0000112-14.2022.8.16.0054
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2176298 - PR(2024/0377316-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR019937
RECORRIDO
: MARCIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO
ENVIADA
NO
ENDEREÇO
INDICADO
NO
INSTRUMENTO CONTRATUAL. PROVA DO RECEBIMENTO.
DISPENSA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.132.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Pelo entendimento firmado pelo Tema Repetitivo no 1.132, o envio
da notificação para o endereço do devedor já é suficiente para
comprovar a mora, sendo irrelevante a prova do seu recebimento,
mesmo que a correspondência retorne com justificativas como "não
procurado".
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f2e705c-8752-495c-83e2-36da29d39b0c

RECURSO ESPECIAL No 2176298 - PR (2024/0377316-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR019937
RECORRIDO
: MARCIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO
ENVIADA
NO
ENDEREÇO
INDICADO
NO
INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
PROVA
DO
RECEBIMENTO.
DISPENSA.
ORIENTAÇÃO FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.132. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Pelo entendimento firmado pelo Tema Repetitivo no 1.132, o envio da
notificação para o endereço do devedor já é suficiente para comprovar a
mora, sendo irrelevante a prova do seu recebimento, mesmo que a
correspondência retorne com justificativas como "não procurado".
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO ITAUCARD S.A.
(ITAUCARD) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I
DO
CPC.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ART.
485,
ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO.
AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNOU DOS CORREIOS COM A
INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. CONSTITUIÇÃO EM MORA
NÃO
CONFIGURADA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO. (e-STJ, fl. 111)

Documento eletrônico VDA53782410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:43
Código de Controle do Documento: a3206951-99c3-4ada-b393-4fcee449f2a8

Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do inciso III
a
do
da CF, ITAUCARD apontou violação dos arts. 2o, § 2o, e 3o do DL 911/1969, e
art. 105
dos arts. 113 e 422 do CC/2002, sustentando ser válida a constituição em mora quando a
notificação é expedida ao endereço contratual, ainda que o Aviso de Recebimento (AR)
retorne com a anotação “não procurado”, por se tratar de localidade sem entrega
domiciliar dos Correios e por recair sobre o devedor a responsabilidade de retirar a
correspondência na agência postal; defendeu, à luz da boa-fé objetiva, que não pode o
devedor se beneficiar da própria torpeza.
Não houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 148).
O apelo nobre foi admitido na origem (e-STJ, fls. 156/157).
É o relatório.
VOTO
Da validade da notificação
Como emana dos autos, ITAUCARD propôs ação de busca e apreensão
contra MARCIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA (MARCIEL) fundada em contrato com
garantia de alienação fiduciária.
O Juízo de primeira instância indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo,
sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora, nos
termos do
I, do CPC.
art. 485,
O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a sentença, afirmando que o A/R
devolvido com “não procurado” revela inexistência de serviço de entrega na localidade e,
com isso, a ausência de regular constituição em mora; pontuou que o mero envio ao
endereço não basta, pois a carta não foi entregue, e que, em hipóteses assim, caberia ao
autor promover medidas adequadas para comprovar a mora (p. ex., via judicial,
extrajudicial ou protesto), o que não ocorreu, conforme trechos que ora se transcrevem:
No presente caso, o credor encaminhou a notificação extrajudicial para o
endereço declinado no contrato – Rua Eros Ruppel Abdalla, n° 103,
Centro, Tunas do Paraná, CEP 83480-000. Todavia, a mesma não foi
entregue, na medida em que o aviso de recebimento retornou com a
informação “Não Procurado” (mov. 1.7). Ora, se o preposto da Empresa
dos Correios assinalou “não procurado” é porque o serviço não é
prestado na localidade apontada para o endereço indicado. Diante disso,
nos parece evidente que o devedor não foi regularmente constituído em
mora.
[...]
Ademais, registro que para comprovação da constituição em mora é
necessário o encaminhamento da notificação extrajudicial para o
endereço declinado no contrato, não sendo necessária, contudo, que a
Documento eletrônico VDA53782410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:43
Código de Controle do Documento: a3206951-99c3-4ada-b393-4fcee449f2a8

mesma seja recebida pelo devedor, podendo ser recebida por terceiros.
Ao contrário do alegado pelo credor, ora apelante, o simples
encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço indicado
no contrato não é suficiente para demonstrar que o devedor fiduciante foi
constituído em mora, pois, o preposto dos correios não procurou o
destinatário e não entregou a carta. Desse modo, também não prospera
a alegação de que houve a tentativa de entrega em três datas distintas.
(e-STJ, fls. 112/113).

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema Repetitivo
no 1.132, pacificando o entendimento de que para a comprovação da mora nos contratos
garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao
devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do
(
recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros
Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda
REsp 1.951.662/RS,
Seção, julgado em
.
9/8/2023)
Confira-se a ementa do julgado:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
COM
GARANTIA.
COMPROVAÇÃO
DA
MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO.
PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.
COMPROVANTE
DE
ENTREGA.
EFETIVO
RECEBIMENTO.
DESNECESSIDADE.
1. Para fins do
e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
art. 1.036
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com
alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-
, para a
Lei n. 911/1969)
comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao
devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-
se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por
terceiros.
2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação
extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é
caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à
origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.
3. Recurso especial provido.

Assim, pelo entendimento firmado pelo Tema Repetitivo no 1.132, o envio da
notificação para o endereço do devedor já é suficiente para comprovar a mora, sendo
irrelevante a prova do seu recebimento, mesmo que a correspondência retorne com
justificativas como "não procurado".
A propósito:
Documento eletrônico VDA53782410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:43
Código de Controle do Documento: a3206951-99c3-4ada-b393-4fcee449f2a8

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
RETORNO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. "NÃO PROCURADO".
APLICABILIDADE.
TEMA 1132/STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto por credor fiduciário contra o acórdão
estadual que afastou a aplicação do Tema 1132/STJ.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
29/7/2024
27/3/2025.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal consiste em decidir se o
é
Tema 1132/STJ
aplicável quando a notificação extrajudicial, encaminhada ao devedor
fiduciante, retorna com a indicação de "não procurado".
III. Razões de decidir
4. No
a Segunda Seção desta Corte firmou a seguinte
Tema 1132/STJ,
tese jurídica: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos
garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-
, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de
Lei n. 911/1969)
notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento
contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo
próprio destinatário, quer por terceiros".
5. À luz (i) da interpretação abrangente que se extrai do acórdão
vencedor do
objeto de amplo debate nesta Corte; (ii) da
Tema 1132/STJ,
ausência de elementos que indiquem distinção significativa entre as
premissas fáticas do repetitivo e do recurso sob julgamento; e (iii) da
exigência de uniformidade, integridade, coerência e estabilidade da
jurisprudência (art. 926 do CPC), conclui-se que o
deve
Tema 1132/STJ
ser aplicado quando a notificação extrajudicial retorna com "não
procurado", pois a correspondência foi efetivamente enviada ao
endereço do devedor fiduciante previsto no contrato, embora não tenha
sido retirada pelo destinatário na repartição dos Correios.
IV. Dispositivo
6. Recurso especial conhecido e provido a fim de determinar o retorno
dos autos ao Juízo de primeiro grau para nova apreciação da petição
inicial e do pedido liminar de busca e apreensão, à luz da jurisprudência
desta Corte.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 2.205.481/MA,
Turma, julgado em
DJEN de
16/10/2025,
23/10/2025)

Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal estadual destoa da
jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer.
Nessas condições,
ao recurso especial para reconhecer
DOU PROVIMENTO
a constituição em mora do devedor e determinar o regular prosseguimento da ação de
busca e apreensão.
Documento eletrônico VDA53782410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:43
Código de Controle do Documento: a3206951-99c3-4ada-b393-4fcee449f2a8

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:43
Código de Controle do Documento: a3206951-99c3-4ada-b393-4fcee449f2a8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.176.298 / PR
Número Registro: 2024/0377316-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001121420228160054 00018729520228160054 1121420228160054 18729520228160054
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR019937
RECORRIDO
: MARCIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54008102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:49
Código de Controle do Documento: e37d7a31-671e-4be8-a1da-7e36fa35b841

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:49
Código de Controle do Documento: e37d7a31-671e-4be8-a1da-7e36fa35b841